Tribunal: TJSP
Processo: 2021348-69.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo autor. O embargante alega omissão no acórdão, buscando prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo autor. O embargante alega omissão no acórdão, buscando prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois todas as questões principais foram devidamente apreciadas e solucionadas.
4. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio adequado para reexame de matéria de mérito. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 199.438-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma.
STF, RE-ED 426059/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação rescisória movida pelo Município de São José do Rio Preto contra Banco Bradesco S/A e Bruno Henrique Gonçalves, alegando ofensa à coisa julgada e violação de norma jurídica nas decisões da Execução Fiscal n° 1012244-35.2018.8.26.0576. Pedido de rescisão da sentença e acórdão com base no Tema 1.199 do STF.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve violação manifesta de norma jurídica que justifique a rescisão da sentença e do acórdão, conforme o art. 966, inc. V, do CPC.
III. Razões de Decidir
3. A ação rescisória é um meio autônomo de impugnação que visa desconstituir a coisa julgada material, sendo cabível apenas nas hipóteses do art. 966 do CPC/2015.
4. O Tema 1.199 do STF não é aplicável ao caso, pois trata de improbidade administrativa, enquanto a execução fiscal foi julgada extinta por basear-se em lei revogada. A ação rescisória não pode ser utilizada para reexame de prova ou análise da justiça da decisão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ação rescisória julgada improcedente.
Tese de julgamento: 1. A ação rescisória não se presta como sucedâneo de recurso, devendo prevalecer a coisa julgada. 2. O Tema 1.199 do STF não se aplica a execuções fiscais baseadas em leis revogadas.
Legislação Citada:
CPC/2015, art. 966, inc. V.
Jurisprudência Citada:
STJ, 4a Turma, REsp no 136.254-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 03/02/05, DJU 09/05/05.
STJ, PET no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.877.917/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/05/2023, DJe de 01/06/2023".